Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-21.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701765-21.2022.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GRACIANE NUNES DA SILVA RECORRIDO: AMERICANAS S.A. DECISÃO A respeito da submissão do crédito ao plano de recuperação, o art. 49 da Lei no 11.101/05 dispõe que: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Nos termos da tese definida pelo STJ no âmbito do Tema Repetitivo no 1051: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. No caso em apreço, o fato que redundou na condenação da recorrida na obrigação de pagar indenização por danos patrimoniais foi o vício do produto adquirido da ré, verificado em 07/04/22, data anterior ao pedido de recuperação judicial. Assim, indefiro o pedido de ID 43081510. Concedo a derradeira oportunidade para que a parte recorrente cumpra o despacho de ID 42835032, sob pena de deserção. Prazo: 48 horas. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito